Tribunal: TJDFT
Processo: 0750286-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELZINHO DUARTE DA SILVA JUNIOR, em face à decisão da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, ajuizada em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, CHAMPION SUBARU – CHS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS S/A e MARCOS PAULO DE ALMEIDA CARLOS. Na origem, o autor alegou que foi vítima de estelionato perpetrado por seu sobrinho, MASCOS PAULO DE ALMEIDA CARLOS, que teria adquirido um veículo junto à CHS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULS S/A, por sua vez financiado por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Para tanto, o agravado MARCOS PAULO teria comparecido à revenda de veículos fazendo-se passar por seu tio, ora agravante, em nome de quem adquiriu o veículo. A cédula de crédito bancário foi apontada para protesto em março de 2019 e pelo valor de R$19.818,05, em que figura como credora AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Desde então, o nome do autor foi lançado no rol de devedores da SERASA EXPIRIAN. No curso da ação, a segunda e o terceiro agravados teriam quitado a dívida junto à financeira, no entanto o protesto continua ativo e seu nome inscrito no rol de devedores. Pela decisão agravada, o juízo entendeu que não estaria evidente o risco de o autor receber cobranças, uma vez que a dívida já teria sido quitada. Nas razões recursais, repristinou os mesmos fundamentos declinados na origem. Requereu o “deferimento de efeito suspensivo, conforme autoriza o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, para que a decisão ora agravada seja reformada, e deferida a medida liminar requerida para que seja determinado às empresas Agravadas que se abstenham de realizar (e imediatamente suspendam) qualquer ato de cobrança contra o Agravante por conta do contrato fraudulento anexado à inicial - financiamento do veículo marca Volvo, modelo V-40 T-5 R-Design 2.0 Aut, 2015/2015, Placa (***), sob pena de multa diária” e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se o pedido liminar. Preparo regular sob ID 21631664. É o relatório. Decido. Em que pese o agravante tenha nomeado seu pedido como efeito suspensivo, a pretensão deduzida é de antecipação da tutela recursal e assim será analisado. Cuida-se de pedido de antecipação de tutela em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de obrigação de fazer, para que os agravados se abstenham de cobrar o recorrente pela dívida objeto da ação. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, com pedido de tutela de urgência ajuizada por ELZINHO DUARTE DA SILVA JUNIOR em desfavor de AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., CHS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS S/A, MARCOS PAULO DE ALMEIDA CARLOS, todos qualificados nos autos. O autor requereu a tutela de urgência para que as requeridas suspendam qualquer tipo cobrança decorrente do contrato de financiamento do veículo VOLVO/V-40 T-5, 2.0, 2015/2015, placa PAE 5286. A tutela foi indeferida consoante os fundamentos expostos na decisão de ID 24278863. Por meio da petição de ID 75120948, o autor informa que diligenciou junto à requerida AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e recebeu a notícia de que a dívida referente ao referido contrato foi liquidada e quitada pela requerida CHAMPION SUBARU – CHS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS S/A. Aduz que seu nome se encontra negativado e protestado, mesmo com a dívida quitada. Solicita, portanto, a concessão de medida liminar, para que seja determinado que às empresas requeridas se abstenham de realizar qualquer ato de cobrança contra o autor por conta do contrato de financiamento do veículo. É o relatório. Decido. Diante das alegações apresentadas pelo autor, se verifica que o contrato de financiamento foi quitado, conforme documento comprobatório de ID 75120954, razão pela qual não evidencia-se risco de o autor receber cobranças com relação ao contrato em comento. Assim, indefiro o pleito do exequente.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou que foi vítima de estelionato praticado por seu sobrinho e em decorrência do crime fora constituída dívida em seu nome perante as demais agravadas. Requereu fosse determinado aos agravados que se abstivessem de qualquer cobrança relativa ao contrato em debate, sob pena de multa diária. Mas conforme o próprio agravante admitiu, o contrato já está quitado e não há qualquer evidência de que as requeridas tenham manifestado alguma pretensão de cobrar a dívida já paga. Não havendo nenhum ato dos agravados tendente à cobrança da dívida controvertida, não se evidencia a propalada urgência do provimento jurisdicional. É importante frisar que o autor já teria em mãos inclusive a carta de quitação da dívida, documento hábil até para o cancelamento do protesto, caso fosse do seu interesse. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator